Tribunal: CARF
Processo: 14112.720142/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO, PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado, não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da Lei n.o 10.625/2004.
CRÉDITOS. MATERIAL DE USO E CONSUMO. INSUMOS. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É permitido o creditamento em relação a materiais de uso e consumo, objeto das notas fiscais com CFOPs 1.556/2.556, enquadradas no conceito de insumo estabelecido pelo STJ no julgamento do REsp 1.221.170/PR e reconhecido pelo Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018.
CRÉDITOS. AQUISIÇÕES SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO E EFETIVIDADE DA OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o creditamento relativo a notas fiscais sem a comprovação da efetividade das operações.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14112.720142/2015-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.825 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
SAGA AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO, PAGO PARA A
AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o
transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do bem
transportado, não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da
Lei n.o 10.625/2004.
CRÉDITOS.
MATERIAL
DE
USO
E
CONSUMO.
INSUMOS.
COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É permitido o creditamento em relação a materiais de uso e consumo, objeto
das notas fiscais com CFOP’s 1.556/2.556, enquadradas no conceito de insumo
estabelecido pelo STJ no julgamento do REsp 1.221.170/PR e reconhecido
pelo Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018.
CRÉDITOS. AQUISIÇÕES SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO E
EFETIVIDADE DA OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o creditamento relativo a notas fiscais sem a comprovação da
efetividade das operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para: (i) reverter a glosa dos créditos relativos aos fretes pagos
na aquisição de insumos; e (ii) reverter as glosas relativas aos materiais de uso e consumo objeto
das notas fiscais com CFOP’s 1.556/2.556, nos termos da Informação Fiscal elaborada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba (fls. 737 a 738).

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14112.720142/2015-29
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.825 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.720142/2015-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto Relatório da Resolução no 3402-001.600:
Trata o presente processo de análise de PER no 09970.05283.251013.1.1.11-1181,
transmitido em 25/10/2013, referente a créditos de COFINS não-cumulativa do 3o
trimestre de 2013, no montante de R$ 423.769,87, com DCOMPs apresentadas
posteriormente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande reconheceu parcialmente o
direito creditório, com base no Parecer no 0163/2015 (fls. 601 a 610), emitindo o
Despacho Decisório (fl. 611), com o seguinte teor:
a) DEFERIR PARCIALMENTE o pedido de ressarcimento (PER/DOMP) no
09970.05283.251013.1.1.11-1181, relativo a crédito de COFINS não cumulativo
Mercado Interno, apurado no 3o trimestre de 2013, no montante de R$
179.916,17 (cento e setenta e nove mil, novecentos e dezesseis reais, e dezessete
centavos), ressalvado à interessada, quanto a parte indeferida dos créditos, o
direito de apresentar manifestação de inconformidade junto à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
ciência deste Despacho Decisório.
b)
HOMOLOGAR
a
declaração
de
compensação
no
14238.40537.170114.1.3.11-0692.
c) HOMOLOGAR PARCIALMENTE a declaração de compensação no
11273.59671.180914.1.3.11-8507, até o limite do crédito deferido para o
correspondente pedido de ressarcimento.
d) NÃO HOMOLOGAR a declaração de compensação no
42819.91541.141014.1.3.11-0406

O referido parecer assim fundamentou as glosas:
-No que se refere ao frete sobre compras de insumos, a legislação das
contribuições PIS e COFINS não cumulativos não prevê o creditamento relativo
a essas despesas. Entretanto, considerando que a legislação tributária vigente,
em especial o § 1o, do art. 289 do RIR, considera que o frete integra o custo de
aquisição do produto, haverá direito ao crédito sobre o frete pago à pessoa
jurídica domiciliada no País, somente quando este integre o custo de produtos
passíveis de creditamento. No caso do frete pago pelo transporte do leite cru in
natura, integra o custo do insumo sujeito ao crédito presumido.
-Quanto a glosa de materiais de uso e consumo, estes não se enquadram no
conceito de insumo, nos termos do artigo 8o, § 4o da IN SRF no 404/2004.
-Foram analisadas ainda as aquisições de “LEITE CRU REFRIGERADO
INTEGRAL” realizadas junto a empresa Lider Alimentos do Brasil S/A, CNPJ
80.823.396/0012-69, sócio proprietário de 99,99% do capital da SAGA, e
vinculadas a essas aquisições de matéria-prima, foram analisadas as aquisições
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.825 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.720142/2015-29

de serviço de transporte. O sujeito passivo se apreveitou de créditos a alíquotas
básicas (7,6% e 1,65%) sobre essas aquisições.
[...]
Considerando-se:
- tratar-se de empresas do mesmo grupo econômico - LBR Lácteos Brasil –
sendo a empresa Lider Alimentos do Brasil S/A, CNPJ 80.823.396/0001-06, com
matriz em Presidente Prudente, sócia proprietária de 99,99% do capital da
SAGA Agroindustrial Ltda;
- a ausência de tributação da totalidade das receitas pela empresa emissora das
notas fiscais;
- a ausência de comprovação do pagamento dessas operações;
- a falta de comprovação de pagamentos da totalidade dos fretes referentes a
essas aquisições.
Considerando ainda que foram também detectadas inconsistências na
escrituração contábil (ECD), como por exemplo saldo credor da conta de ativo
Matéria Prima (no 11205010), cujo extrato foi anexado aos processos. Bem
como evidências de estornos das notas fiscais emitidas pela Lider, que são
lançadas sucessivamente nas contas matéria-prima (11205010), transitória
fornecedores (91102001x), fornecedores partes relacionadas (21101002x) e
estoque a realizar intercompanhia (11205054). Desta última conta (estoque a
realizar intercompanhia) são estornadas de volta a conta fornecedores partes
relacionadas (21101002), que também recebe lançamentos de “reversão”. A
conta do ativo estoque a realizar intercompanhia (11205054) também apresenta
saldo credor em diversos momentos. Extratos foram anexados aos processos.
Assim, conclui-se que parte ou a totalidade dessas aquisições não tenham
ocorrido, demonstrando a manipulação de operações no âmbito do grupo
empresarial com objetivo de gerar e recuperar créditos de PIS e COFINS.
Dessa forma, serão glosadas da base de cálculo dos créditos as notas fiscais
emitidas por Líder Alimentos do Brasil S/A, CNPJ 80.823.396/0012-69, nos
meses de fevereiro, junho, julho, agosto setembro, outubro, novembro e
dezembro, bem como o valor correspondente aos serviços de transporte
vinculados a essas aquisições e sem comprovação de pagamento.
Regularmente cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou sua
Manifestação de Inconformidade em 12 de junho de 2015 (fls. 614 a 649), contestando
as glosas efetuadas e alegando a nulidade do despacho decisório por falta de motivação
legal para fundamentar a glosa realizada.
A 2a Turma da DRJ Campo Grande, por meio do Acórdão 04-39.794 (fls. 660 a 673),
sessão de 29 de julho de 2015, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
e manteve o disposto no Despacho Decisório exarado pela autoridade administrativa de
origem. Destaca-se que a DRJ aplicou o entendimento das INs SRF 247/2002 e
404/2004. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PRODUÇÃO DE PROVAS.
As provas devem ser juntadas à impugnação e o pedido de diligência ou de
perícia só é deferido quando estas forem necessárias.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade no caso de a descrição dos fatos que motivaram
as glosas dos créditos ter sido feita com clareza, estando disponíveis nos autos
todos os documentos utilizados, em especial quando, na manifestação, a
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.825 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.720142/2015-29

contribuinte discorreu de forma proficiente sobre os pontos indicados na análise
do crédito.
CRÉDITOS DE COFINS. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. PRESCRIÇÕES
LEGAIS.
Os créditos relativos à Cofins não cumulativa só são reconhecidos no caso de as
operações que lhe deram origem estarem balizadas nas estritas raias das
prescrições legais.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
Não há a possibilidade de creditamento da Cofins no caso de frete nas
aquisições de mercadorias ou insumos.
CRÉDITOS. MATERIAL DE USO E CONSUMO.
Tendo ocorrido, no período, grande quantidade de operações indicadas nos
respectivos CFOPs, a contribuinte, além de alegar, deve trazer na manifestação
os esclarecimentos sobre quais delas especificamente ensejariam o crédito,
carreando aos autos a documentação lastreadora dessas alegações.
CRÉDITOS. AQUISIÇÕES SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO E
RECOLHIMENTO ANTERIOR DA COFINS.
Demonstrado que a contribuinte não efetuou pagamento das aquisições
efetuadas junto a pessoa jurídica que detinha 99,99% do seu capital e, bem
assim, que a Cofins não foi efetivamente recolhida nessas operações, não há
direito ao crédito delas decorrentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário em
02/12/2015 (fls. 682 a 711), com as seguintes alegações, em síntese:
i) conceito de insumo aplicável seria o mesmo aplicável ao imposto de renda;
ii) direito ao crédito integral sobre o frete decorrente da aquisição de insumos, e
não o cômputo do crédito presumido sobre o valor do insumo acrescido do frete;
iii) direito ao crédito na aquisição de material de uso e consumo, visto que a
autoridade fiscal não teria feito uma análise dos itens glosados para verificar seu
enquadramento como insumo;
(iv) ilegalidade na glosa de créditos relativos à aquisição de leite cru feita à Líder
(CNPJ 80.823.396/0012-69), assim como os fretes correspondentes, sob o
argumento que a emitente das notas fiscais não tributou a totalidade das receitas e
que não houve a comprovação dos pagamentos das operações e dos serviços de
frete. Não haveria base legal para restringir o direito creditório a comprovação de
qualquer tipo de pagamento relativamente ao insumo adquirido.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.

Este colegiado, em sessão realizada em 29 de novembro de 2018, resolveu
converter o julgamento em diligência à repartição de origem para que a autoridade preparadora:
(i) intime a Recorrente para apresentação de Laudo Técnico,
discriminando os materiais de uso e consumo objeto dos CFOP’s
1.556/2.556 e sua utilização dentro de seu processo produtivo;
(ii) analise os dispêndios relativos aos CFOP’s 1.556 e 2.556, objetos da
glosa efetuada, e esclareça se os mesmos podem ser considerados como
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.825 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.720142/2015-29

insumos dentro do conceito de essencialidade e relevância do processo
produtivo da Recorrente, considerando o Laudo Técnico apresentado;
(iii) elabore um novo parecer e um novo demonstrativo do direito
creditório requerido, com as considerações efetuadas a partir da nova
interpretação do conceito de insumo determinada pelo STJ de relevância e
essencialidade.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Em atendimento à Resolução no 3402-001.600 a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Curitiba elaborou a Informação Fiscal (fls. 737 a 738), reconhecendo que os
materiais de uso e consumo objeto das notas fiscais com CFOP’s 1.556/2.556 referem-se a
produtos que preenchem os requisitos da definição do conceito de insumos estabelecidos no
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, que contempla o novo
entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de
insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR. Apresentou
demonstrativo da nova situação dos créditos indeferidos, com as considerações efetuadas a partir da
nova interpretação do conceito de insumo determinada pelo STJ de relevância e essencialidade:

A Recorrente manifestou-se acerca do resultado da diligência às fls. 750 a 762.
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.825 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.720142/2015-29

O processo foi novamente encaminhado a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário
é
tempestivo e
atende aos
demais
requisitos
de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A questão devolvida a este colegiado cinge-se ao conceito de insumo para fins de
creditamento das contribuições de PIS e COFINS, especialmente o direito ao crédito na
aquisição de material de uso e consumo, e o direito ao crédito integral do frete decorrente da
aquisição de insumos.

Do frete na compra de insumo sujeito a crédito presumido
A Recorrente alega seu direito ao crédito integral sobre o frete decorrente da
aquisição de insumos, e não o cômputo do crédito presumido sobre o valor do insumo acrescido
do frete.
A autoridade fiscal glosou os créditos tomados sobre o frete decorrente do
transporte de leite cru in natura, cujo custo foi suportado pela própria Recorrente. Segundo o
entendimento fiscal, confirmado pela decisão recorrida, o frete decorrente do transporte de
produtos sujeitos ao crédito presumido nos moldes do que preceitua o art. 8o da Lei 10.925/2004
integraria o custo de aquisição do referido insumo, sujeitando-se, portanto, ao crédito presumido.
Assim argumentou a recorrente:
Conforme entendimento do Fiscal, o “frete” integraria o custo de aquisição do leite cru
in natura, estando também sujeito ao crédito presumido e, assim, glosado por
consequência.
Todavia, tal entendimento, com o devido respeito, também não deve prevalecer.
Isso porque, as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 conferem direito ao crédito relativo ao
frete enquanto modalidade de serviço essencial para o desenvolvimento do
processo produtivo dos contribuintes, tendo como requisitos essenciais: (i) que o
serviço seja contratado com outra pessoa jurídica, domiciliada no País e (ii) que esteja
sujeita ao recolhimento integral da contribuição.
Por outro lado, a Lei no 10.925/04 concedeu a possibilidade de creditamento de PIS e
COFINS quando da aquisição de bens oriundos de pessoa física, visto estas não
estarem sujeitas ao recolhimento das aludidas contribuições, conferindo à Autoridade
Fiscal o poder de estabelecer um teto limite ao valor da aquisição de insumos para fins
de aproveitamento do crédito presumido.
Nesse contexto, quando da instituição da IN 660/06, que tinha por objetivo determinar
um valor de aquisição limite para o aproveitamento de crédito presumido sobre insumos
adquiridos por pessoas físicas, a Autoridade Fiscal fixou como base de cálculo o valor
de aquisição da mercadoria.
Assim, nota-se a confusão causada pelo dispositivo, na medida em que o valor de
aquisição engloba itens dissociáveis entre si, como é o caso do frete, cuja forma de
creditamento é regulada pela legislação que rege a não-cumulatividade do
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.825 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.720142/2015-29

PIS/COFINS, enquanto o leite cru in natura é regulado por legislação específica que
trata da hipótese de concessão de crédito presumido.
Atente-se que os insumos sujeitos a crédito presumido, são bens adquiridos por pessoa
jurídica de pessoas físicas não contribuintes do PIS e da COFINS, em relação às quais o
legislador, por meio de legislação especifica, concedeu a possibilidade de descontarem
um crédito simbólico a fim de atender os primados da não-cumulatividade.
Por sua vez, outros custos, como o frete, são serviços tomados pela Requerente de
pessoas jurídicas contribuintes das contribuições em comento, essenciais ao seu
processo produtivo e, portanto, geram direito ao crédito nos termos do artigo 3o, inciso
II, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02.
Com efeito, a apuração do crédito de frete nesses casos não possui relação de
subsidiariedade com a forma de apuração do crédito do produto transportado, não
havendo qualquer disposição legal nesse sentido. Vale ressaltar que no caso concreto,
tais serviços de frete sofreram a incidência integral da contribuição e, por isso, não pode
ser comparado ao procedimento aplicável ao bem transportado.
[...]
Portanto, resta evidente que tratam-se de regimes distintos e com procedimentos
próprios de acordo com a natureza do serviço e do bem, sendo inconcebível restringir o
direito a crédito sobre frete ao crédito presumido decorrente da aquisição de insumos
previsto na Lei no 10.925/04, devendo ser reconhecido integralmente os valores
creditórios glosados nesse item.
Assiste razão à Recorrente.
Este colegiado tem se posicionado favoravelmente ao direito a crédito integral
dos custos com fretes sobre as aquisições de produtos sujeitos a crédito presumido. Reproduzo
excerto do voto condutor do Acórdão no 3402-005.609, da lavra da Conselheira Maysa de Sá
Pittondo Deligne, cujos fundamentos adoto como minhas razões de decidir, com fulcro no artigo
50, §1o da Lei no9.784/99:
Neste ponto, entendeu a fiscalização que deveria ser autorizado o crédito sobre os fretes
na aquisição de insumo, por integrarem o custo de produção. Contudo, uma vez que o
valor do frete compõe o preço do insumo adquirido, sujeito ao crédito presumido do art.
8o da Lei n.o 10.925/2004, a mesma restrição de crédito deveria ser aplicado para o
creditamento do frete.
[...]
Contudo, ao contrário do que pretende a fiscalização, o direito ao crédito pelo serviço de
transporte prestado (frete) deve ser concedido de forma integral, na forma do art. 3o, II,
das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, vez que esse serviço não consta da previsão do
crédito presumido do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004. O cálculo diferenciado do crédito
previsto na referida lei se refere, APENAS, aos bens, aos produtos especificados no
referido dispositivo legal provenientes de pessoas que se dedicam à atividade
agropecuária, e não aos serviços tributados que possam ser a eles relacionados, como o
caso do frete. Vejamos os termos do dispositivo legal na redação vigente à época dos
fatos geradores objeto do pedido de ressarcimento:
"Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2,
3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19,
0713.33.29
e
0713.33.99,
1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.825 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.720142/2015-29

2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, CALCULADO
SOBRE O VALOR DOS BENS referidos no inciso II do caput do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
II pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período
de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
País, observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste
artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor das
mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a:
I 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a
4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;
e
II 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para os demais produtos." (grifei)
A leitura do dispositivo denota que o referido crédito presumido é aplicado na aquisição
de bens/produtos de pessoas físicas e jurídicas que se dedicam à atividade agropecuária,
identificadas no caput e no §1o da Lei. O montante do crédito é calculado "sobre o valor
dos bens" e não sobre o seu custo de aquisição, dentro do qual se incluiria o frete como
mencionado pela fiscalização.
Ora, no presente caso, a empresa arcou com serviços de frete, contratados de outras
pessoas jurídicas, para a aquisição dos insumos, tratando-se de um serviço utilizado
como insumo em sua produção devendo, por conseguinte, ser-lhe garantido o crédito
integral de PIS com fulcro no art. 3o, II, da Lei n.o 10.637/2002, independentemente da
proveniência desses insumos (pessoas que se dedicam à atividade agropecuária). Isso
porque não se pode confundir as despesas incorridas com o frete (serviço utilizado
como insumo) com o próprio bem que é transportado.
Como evidenciado pela fiscalização no Despacho Decisório, não se discute aqui a
natureza da operação sujeita ao crédito (frete na aquisição de insumos, tributado e
assumido pelo adquirente). O que se discute, apenas, é a suposta impossibilidade de
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.825 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.720142/2015-29

concessão do crédito integral em razão do bem transportado ser sujeito ao crédito
presumido, restrição esta não trazida na Lei, como visto.
Nesse sentido, afastada a premissa adotada pela fiscalização, deve ser dado
provimento ao Recurso Voluntário neste ponto para reverter a glosa dos créditos
relativos aos fretes pagos na aquisição de insumos.

Do material de uso e consumo (CFOP 1.556 e 2.556)

Quanto aos materiais de uso e consumo (CFOP 1.556 e 2.556) e sua adequação ao
conceito de insumo para fins de creditamento da contribuição para o PIS e a COFINS, o julgador
a quo aplicou o entendimento das INs SRF 247/2002 e 404/2004, no sentido de restringir o
crédito apenas nas situações relacionadas nos referidos atos infralegais.
Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal baseou-se
nos termos determinados pelas INs SRF 247/2002 e 404/2004, e que uma das glosas efetuadas
não considerou a essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da Recorrente, mas
apenas a glosa pelos CFOPs 1.556 e 2.556 de lançamento na escrita fiscal, este colegiado, em
sessão realizada em 29 de novembro de 2018, resolveu converter o julgamento em diligência à
repartição de origem, para reapreciação dos itens considerando a nova interpretação determinada
pelo STJ acerca do conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS.
Em atendimento à Resolução no 3402-001.600 a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Curitiba elaborou a Informação Fiscal (fls. 737 a 738), reconhecendo que os
materiais de uso e consumo objeto das notas fiscais com CFOP’s 1.556/2.556 referem-se a
produtos que preenchem os requisitos da definição do conceito de insumos estabelecidos no
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, que contempla o novo
entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de
insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR. Apresentou
demonstrativo da nova situação dos créditos indeferidos, com as considerações efetuadas a partir da
nova interpretação do conceito de insumo determinada pelo STJ de relevância e essencialidade.
Transcrevo excerto da referida Informação Fiscal:
1. DA ANÁLISE
Através de Termo de Início de Diligência Fiscal, intimamos o contribuinte a apresentar
os elementos abaixo especificados, em atendimento ao item (i):
1) Laudo Técnico, discriminando os materiais de uso e consumo objeto dos CFOP’s
1.556/2.556 e sua utilização dentro de seu processo produtivo;
2) Apresentar todas as notas fiscais CFOP’s 1.556/2.556, detalhando especificando uma
a uma, que material/insumo se refere e onde é aplicado no processo produtivo da
empresa.
Em resposta aos questionamentos nos itens 1 e 2, a Empresa apresentou planilha
“Detalhamento dos materiais de uso e consumo” (Anexo I) com as informações técnicas
de onde o material (CFOP’s 1.556/2.556) foi aplicado e qual sua relação com o processo
produtivo.
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.825 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.720142/2015-29

De posse da planilha procedemos a análise das Notas Fiscais de aquisição de bens e
serviços utilizadas como insumos em relação ao direito de creditamento, conforme
solicitado no item (ii).
As Notas Fiscais de bens e serviços adquiridos como insumos, objetos do Recurso
Voluntário do contribuinte (fls. 682 a 711), foram analisadas com base no conceito de
insumo tomando como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância do bem
ou serviço para a produção dos bens destinados à venda pela pessoa jurídica,
estabelecidos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR.
Verificamos que as Notas Fiscais, objetos da análise, referem-se a produtos que
preenchem os requisitos da definição do conceito de insumos estabelecidos no
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 que
contempla o novo entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrentes
da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Conforme solicitado no item (iii), elaboramos abaixo o demonstrativo da nova situação
dos créditos indeferidos, com as considerações efetuadas a partir da nova interpretação
do conceito de insumo determinada pelo STJ de relevância e essencialidade:

Dessa forma, adota-se no presente voto as conclusões da Informação Fiscal
elaborada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba (fls. 737 a 738), na parte que
reconhe a improcedência das glosas relativas aos materiais de uso e consumo objeto das
notas fiscais com CFOP’s 1.556/2.556, por se referem a produtos que preenchem os requisitos
da definição do conceito de insumos estabelecidos pelo STJ e reconhecido pela RFB por meio do
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.825 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.720142/2015-29

Das aquisições de leite cru realizadas junto a empresa Lider Alimentos do Brasil S/A e
fretes relacionados
A fiscalização glosou os valores relativos às aquisições de leite cru realizadas
junto a empresa Lider Alimentos do Brasil S/A, CNPJ 80.823.396/0012-69, e fretes
relacionados, pela ausência de comprovação da efetividade de tais operações, considerando que
se trata do mesmo grupo econômico, pela ausência de pagamento das aquisições, fretes e não
recolhimento dos tributos por parte do fornecedor.
A Recorrente alega que em todas as notas fiscais havia o destaque do valor das
contribuições e que não caberia à adquirente verificar se a vendedora estava em dia com suas
obrigações fiscais. Também alega que não seria necessária a comprovação de qualquer tipo de
pagamento relativamente ao insumo adquirido para fins de creditamento, sendo tal exigência
violaria o disposto nos artigos 3o e 97 do Código Tributário Nacional.
Não assiste razão à Recorrente.
Transcrevo excerto do Parecer SAORT DRF Campo Grande no 0163/2015 (fls.
601 a 610):
Foram analisadas ainda as aquisições de “LEITE CRU REFRIGERADO INTEGRAL”
realizadas junto a empresa Lider Alimentos do Brasil S/A, CNPJ 80.823.396/0012-69,
sócio proprietário de 99,99% do capital da SAGA, e vinculadas a essas aquisições de
matéria-prima, foram analisadas as aquisições de serviço de transporte. O sujeito
passivo se aproveitou de créditos a alíquotas básicas (7,6% e 1,65%) sobre essas
aquisições.
[...]
No presente caso, como as aquisições realizadas junto a Lider não se enquadrariam na
previsão do artigo 9o inciso II acima transcrito, devendo ter a saída tributada pelo
vendedor e, por essa razão, passível de creditamento pelo adquirente.
Intimado o sujeito passivo não comprovou os pagamentos dessas aquisições de leite
junto a empresa Lider Alimentos do Brasil S/A, CNPJ 80.823.396/0012-69. A planilha
eletrônica apresentada e juntada aos autos, apenas indica as contabilizações de
aquisições na conta 11205010 (Ativo- Matéria Prima). A intimação para apresentar os
lançamentos contábeis dos pagamentos e extratos de movimentação dessas contas
contábeis não foi atendida.
Na Escrituração Contábil Digital obtida no ambiente SPED, as aquisições junto a Lider
são contabilizadas sucessivamente nas contas matéria-prima (11205010), transitória
fornecedores (91102001x), fornecedores partes relacionadas (21101002x) e estoque a
realizar intercompanhia (11205054). Desta última conta (estoque a realizar
intercompanhia) são estornadas de volta a conta fornecedores partes relacionadas. Não
foram localizados pagamentos referentes a essas aquisições.
Em teste de circularização, buscou-se a EFD-contribuições da empresa Lider Alimentos
do Brasil S/A, CNPJ 80.823.396/0012-69, disponível no ambiente SPED, na qual
deveria constar todas as notas fiscais emitidas em favor da SAGA Agroindustrial
LTDA, CNPJ 05.271.908/0001-53, registradas como receita tributável para PIS e
COFINS – (CST 01).
Para os meses janeiro, março, abril e maio as operações constam regularmente
informadas.
Nos meses de fevereiro e agosto não foi informada nenhuma nota fiscal dessas
operações.
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.825 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.720142/2015-29

Para os meses de junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro, apesar de as
notas fiscais constarem relacionadas no bloco de registros C100 do estabelecimento
80.823.396/0012-69, no relatório de consolidação das operações por CST, não existe
receita/saída pelo CST 01, de forma que não há apuração de PIS e COFINS sobre essas
notas fiscais emitidas pelo estabelecimento 80.823.396/0012-69. Campos de valor das
notas fiscais foram reduzidos a R$10,00 (dez reais). Dessa forma, embora as notas
fiscais constem informadas na EFD, estas não estão integrando as receitas tributáveis
(CST 01) do estabelecimento. Extratos desta EFD foram anexados aos processos. Foram
anexados aos processos amostras dessas informações, em forma de telas copiadas do
programa Validador da EFD-Contribuições do SPED, bem como relatórios
consolidados da apuração das contribuições do estabelecimento 80.823.396/0012-69,
também gerados pelo referido programa.
Quanto aos serviços de transporte vinculados a essas aquisições de leite cru refrigerado
integral, foram incluídos na base de cálculo dos créditos os seguintes valores:
A Transportadora Starmilk Ltda tem sede na cidade de Céu Azul – PR, a empresa Maria
Aparecida Durante Transportes na cidade de Presidente Bernardes – SP –, a Callfass
Transportes Ltda em Xanxerê – SC- e a MEW Transportes Ltda fica em Marechal
Cândido Rondon – PR.
Relativamente a esses serviços de transporte, foram apresentados os seguintes
comprovantes de pagamentos:
[...]
O total pago a transportadora Olivette Ltda, CNPJ 03.348.459/0001-79, é próximo a
soma dos serviços de transporte dessa empresa considerados no cálculo dos créditos nos
meses de janeiro, março, abril e maio, que totalizou R$ 269.722,00.
A análise dessas informações demonstram de um lado uma filial da Líder localizada no
município de Deodápolis – MS - emitindo notas fiscais sem tributar a totalidade das
operações, que devem ser tributadas, gerando créditos a alíquotas básicas para a
adquirente (SAGA). De outro lado, a SAGA se aproveita de créditos a alíquotas básicas
e passíveis de ressarcimento nas aquisições feitas junto a Lider.
Considerando-se:
- tratar-se de empresas do mesmo grupo econômico - LBR Lácteos Brasil – sendo a
empresa Lider Alimentos do Brasil S/A, CNPJ 80.823.396/0001-06, com matriz em
Presidente Prudente, sócia proprietária de 99,99% do capital da SAGA
Agroindustrial Ltda;
- a ausência de tributação da totalidade das receitas pela empresa emissora das
notas fiscais;
- a ausência de comprovação do pagamento dessas operações;
- a falta de comprovação de pagamentos da totalidade dos fretes referentes a essas
aquisições.
Considerando ainda que foram também detectadas inconsistências na escrituração
contábil (ECD), como por exemplo saldo credor da conta de ativo Matéria Prima (no
11205010), cujo extrato foi anexado aos processos. Bem como evidências de estornos
das notas fiscais emitidas pela Lider, que são lançadas sucessivamente nas contas
matéria-prima (11205010), transitória fornecedores (91102001x), fornecedores partes
relacionadas (21101002x) e estoque a realizar intercompanhia (11205054). Desta última
conta (estoque a realizar intercompanhia) são estornadas de volta a conta fornecedores
partes relacionadas (21101002), que também recebe lançamentos de “reversão”. A conta
do ativo estoque a realizar intercompanhia (11205054) também apresenta saldo credor
em diversos momentos. Extratos foram anexados aos processos.
Assim, conclui-se que parte ou a totalidade dessas aquisições não tenham ocorrido,
demonstrando a manipulação de operações no âmbito do grupo empresarial com
objetivo de gerar e recuperar créditos de PIS e COFINS.
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.825 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.720142/2015-29

Dessa forma, serão glosadas da base de cálculo dos créditos as notas fiscais emitidas por
Líder Alimentos do Brasil S/A, CNPJ 80.823.396/0012-69, nos meses de fevereiro,
junho, julho, agosto setembro, outubro, novembro e dezembro, bem como o valor
correspondente aos serviços de transporte vinculados a essas aquisições e sem
comprovação de pagamento.

Constata-se, portanto, que não se trata de uma mera questão formal de destaque
das contribuições nas Notas Fiscais emitidas pela Líder, mas de comprovação da efetividade da
operação.
Ainda que as notas fiscais escrituradas façam prova a favor da contribuinte, a
autoridade fiscal apresentou elementos suficientes para descaracterizar tais operações pela sua
inexistência de fato. Caberia, dessa forma, à Recorrente, por analogia ao art. 82, parágrafo único,
da Lei no 9.430/96, cumulativamente, comprovar o recebimento da mercadoria e a comprovação
do efetivo pagamento. Destaca-se que o direito de crédito, à luz do art. 3o da Lei no 10.637/02,
“se perfaz pela aquisição do insumo, não bastando a esse desiderato a simples prova do seu
recebimento, mas principalmente a sua contrapartida: o pagamento”.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para: (i) reverter a glosa dos créditos relativos aos fretes pagos na aquisição de insumos; e
(ii) reverter as glosas relativas aos materiais de uso e consumo objeto das notas fiscais com
CFOP’s 1.556/2.556, nos termos da Informação Fiscal elaborada pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba (fls. 737 a 738).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital